Tribunal: TCU
Processo: 004.965/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 4a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 4o REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8609/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Oly Rubens Hames, emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região e submetido ao Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF. Considerando que o Acórdão 1182/2023-TCU-Primeira Câmara (Rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), proferido na sessão de 28/02/2023, considerou automaticamente registrado, em 11/7/2022, o ato de aposentadoria da interessado e encaminhou os autos à então Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip, atual Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal, para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à sua revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , em razão da percepção cumulativa da Gratificação de Atividade Externa (GAE) e de VPNI decorrente de incorporação de parcelas de quintos/décimos por ocupante do cargo efetivo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador; considerando que a então Sefip cumpriu o estabelecido na deliberação do Tribunal e realizou, nos termos do art. 260, §2o, do Regimento Interno do TCU, a oitiva do interessado, que restou silente; considerando que unidade instrutiva propôs rever de ofício, a fim de considerar ilegal e recusar registro do ato de aposentadoria do interessado em decorrência da percepção da GAE e de VPNI de quintos/décimos; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) - após ponderar que o entendimento atual do Tribunal é no sentido de considerar regular a percepção conjunta de GAE com VPNI decorrente da incorporação de quintos/décimos do exercício de função de Executante de Mandados, conforme Acórdão 145/2024-TCU-Plenário , e de que, embora o interessado esteja percebendo 2/10 da função FC-05 relativo a exercício compreendido entre 08/04/1998 e 04/09/2001, questão que não foi apontada por ocasião de sua oitiva, tal parcela está protegida por decisão judicial transitada em julgado nos autos da Ação Ordinária 2009.72.00.003184-5/SC-, propõe, por racionalidade administrativa, o arquivamento dos autos, sem revisão de ofício do ato de peça n.o 3, já que resultaria de qualquer forma em registro excepcional, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento do presente processo, em face da ausência dos pressupostos definidos pelo art. 260, § 2o, do RITCU para a revisão de ofício do ato de aposentadoria de Oly Rubens Hames, em sintonia com o parecer emitido neste processo pelo MPTCU, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 004.965/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Oly Rubens Hames (XXX.051.309-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. Informar esta deliberação ao interessado e ao Tribunal Regional Federal da 4a Região; e 1.7.2. Arquivar os presentes autos.